Tribunal: TJDFT
Processo: 0713515-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado por tráfico de drogas, com causa de aumento pelo tráfico ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006). A sentença aplicou pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A possibilidade de afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, sob a alegação de que o estabelecimento de ensino estava fechado no momento dos fatos; a imposição de regime inicial fechado, tendo em vista a reincidência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva, sendo suficiente que o tráfico ocorra nas imediações de estabelecimento de ensino, independentemente de a unidade estar aberta ou fechada. Precedentes do STJ e desta Corte.
4. A reincidência do réu e a pena superior a quatro anos justificam a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.